Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-49.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013397-49.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JENYFFER DRIELLY FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 056.926.781-10 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JENYFFER DRIELLY FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 056.926.781-10 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CARÁTER RESTRITIVO DO CADASTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e condenou a instituição ao pagamento de indenização por dano moral à autora no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do débito prescrito no SCR configura restrição de crédito e, consequentemente, enseja dano moral indenizável; e (ii) definir se o valor fixado na sentença a título de compensação deve ser majorado.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, cuja manutenção indevida de dívida prescrita implica restrição à obtenção de crédito e afronta os direitos do consumidor. O dano moral, nesses casos, é presumido, pois a publicidade negativa da anotação indevida representa violação à honra e à imagem do consumidor. A indenização arbitrada em R$ 4.000,00 na sentença recorrida mostrou-se insuficiente para reparar os prejuízos suportados pela autora e para desestimular a reincidência da prática lesiva, razão pela qual foi majorada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura restrição de crédito e enseja o dever de indenizar por danos morais, sendo possível a majoração do quantum indenizatório quando a importância fixada não se revela adequada à compensação do dano e à função pedagógica da sanção.

Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC n. 1041837-29.2023.8.11.0002, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. de Dir. Priv., j.26.02.25

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interpostos por Jenyffer Drielly Francisco dos Santos e Banco Santander (Brasil) S.A, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonopolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral julgou parcialmente procedentes,
para determinar que a parte ré exclua, em definitivo, o nome da autora do relatório de empréstimos e financiamentos – SCR, relativamente ao débito no importe de R$ 659,09, bem como para condenar o réu no pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Santander (Brasil) S.A., argumenta
que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a ilicitude da anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sustentando que referido sistema não possui natureza de cadastro restritivo, mas apenas informativo, refletindo o histórico das operações de crédito do consumidor. Afirma que houve ciência da parte autora quanto à inserção dos dados no momento da contratação, inexistindo irregularidade ou ausência de notificação. Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil. Sustenta, ainda, que a condenação imposta mostra-se indevida ou, subsidiariamente, excessiva.

Por sua vez,
Jenyffer Drielly Francisco dos Santos
alega, em síntese, que a r. sentença merece parcial reforma, por entender que o valor arbitrado a título de
dano moral
(R$ 4.000,00) se mostra irrisório. Alega que o valor fixado está notadamente aquém dos patamares adotados pelos Tribunais em casos análogos, que, em sua maioria, oscilam entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,000. A manutenção de um valor tão baixo compromete a efetividade da reparação e o caráter punitivo da sanção, especialmente considerando a capacidade econômica do Apelado. Por fim, pugna pela majoração do dano moral.

Ambas as recorrentes apresentaram
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa. (id. 346737877 e 346737873)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jenyffer Drielly Francisco dos Santos moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que foi surpreendida por uma anotação de suposta dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central (SISBACEN).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes,
para determinar que a parte ré exclua, em definitivo, o nome da autora do relatório de empréstimos e financiamentos – SCR, relativamente ao débito no importe de R$ 659,09, bem como para condenar o réu no pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Santander (Brasil) S.A., argumenta
que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a ilicitude da anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sustentando que referido sistema não possui natureza de cadastro restritivo, mas apenas informativo, refletindo o histórico das operações de crédito do consumidor. Afirma que houve ciência da parte autora quanto à inserção dos dados no momento da contratação, inexistindo irregularidade ou ausência de notificação. Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil. Sustenta, ainda, que a condenação imposta mostra-se indevida ou, subsidiariamente, excessiva.

Por sua vez,
Jenyffer Drielly Francisco dos Santos
alega, em síntese, que a r. sentença merece parcial reforma, por entender que o valor arbitrado a título de
dano moral
(R$ 4.000,00) se mostra irrisório. Alega que o valor fixado está notadamente aquém dos patamares adotados pelos Tribunais em casos análogos, que, em sua maioria, oscilam entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,000. A manutenção de um valor tão baixo compromete a efetividade da reparação e o caráter punitivo da sanção, especialmente considerando a capacidade econômica do Apelado. Por fim, pugna pela majoração do dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que de fato o apelante teve seu nome inscrito SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo por anotação de débito em 11/2018, já prescrito.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita, consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível, como bem delimitado pelo magistrado
a quo
.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ou seja, à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Em relação ao do
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 4.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para R$5.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CARÁTER RESTRITIVO DO CADASTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e condenou a instituição ao pagamento de indenização por dano moral à autora no valor de R$ 4.000,00. A demandante pleiteia a majoração da indenização para 20 salários mínimos, sustentando que a anotação indevida da dívida prescrita lhe causou prejuízos e restrições ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do débito prescrito no SCR configura restrição de crédito e, consequentemente, enseja dano moral indenizável; e (ii) definir se o valor fixado na sentença a título de compensação deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, cuja manutenção indevida de dívida prescrita implica restrição à obtenção de crédito e afronta os direitos do consumidor. O dano moral, nesses casos, é presumido, pois a publicidade negativa da anotação indevida representa violação à honra e à imagem do consumidor. A indenização arbitrada em R$ 4.000,00 na sentença recorrida mostrou-se insuficiente para reparar os prejuízos suportados pela autora e para desestimular a reincidência da prática lesiva, razão pela qual foi majorada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura restrição de crédito e enseja o dever de indenizar por danos morais, sendo possível a majoração do quantum indenizatório quando a importância fixada não se revela adequada à compensação do dano e à função pedagógica da sanção.Dispositivo relevante citado: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014.”
(RAC n. 1041837-29.2023.8.11.0002, minha relatoria, 3a Câm. de Dir. Priv., j.26.02.25).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser parcialmente reformada apenas para majorar o dano moral para R$5.000,00.

De outra banda, estando desprovido o recurso do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço de ambos os recursos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
Jenyffer Drielly Francisco dos Santos
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026